Tribunal: TJMT
Processo: 1005165-70.2024.8.11.0007
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1005165-70.2024.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DIONE ALVES DA COSTA - CPF: 005.771.859-85 (RECORRENTE), ALAN ALMEIDA SANTOS - CPF: 057.257.421-56 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO REZENDE DE OLIVEIRA - CPF: 022.271.161-29 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

DEMANDA INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO –
TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – ATRASO DE VOO
–
APROXIMADAMENTE 11(ONZE) HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL – ALEGAÇÃO DE DEFEITO MECÂNICO NA AERONAVE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO CONFIRMADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
ADEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Não há de se acolher a tese de
falha mecânica
, sem comprovação nos autos, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo atraso de voo, obrigando o passageiro a chegar em seu destino final após 11 (onze)
horas
do horário programado para a chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em desconformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, na quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos morais, em decorrência do atraso de voo, que por consequência, o que ocasionou a perda de conexão do voo, gerando um retardamento de aproximadamente 11 (onze) para a chegada da parte recorrida ao destino programado.

Em suas razões recursais a parte recorrente alega notáveis índices de eficiência da azul, cumprimento das diretrizes da ANAC e inocorrência dos danos morais, e alternativamente pela diminuição do valor indenizatório.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e defendendo a manutenção da r. sentença combatida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pois bem. Sustenta a parte recorrente que o atraso do voo
decorreu de defeitos mecânicos detectados na aeronave que iria transportar a parte recorrida,
fato que exclui a sua responsabilidade civil,
tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois no caso em testilha deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, assim descrito:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em tela, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiros, hipóteses fáticas não registradas nos autos.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CANCELAMENTO DE
VOO
.
FALHA
NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. CANCELAMENTO DE
VOO
. ATRASO. AUSÊNCIA DE SUPORTE PARA CHEGAR AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO QUE ATENDE AO PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Recurso inominado. Sentença que julgou procedente o pedido para condenar a empresa aérea ao ressarcimento de R$ 952,23 (novecentos e cinquenta e dois reais e vinte e três centavos), referente ao dano material referente a locação do veículo para chegada ao destino final, bem como, ao pagamento a cada um dos reclamantes da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais.2.Os problemas operacionais em razão de
falha

mecânica
quando não comprovada, não isentam a responsabilidade da companhia aérea, pois, no caso, se qualificam como risco inerente à atividade e, por consequência, configuram
falha
na prestação do serviço, ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, do Código Civil, além do art. 14, do CDC.
3.O dano moral decorrente de cancelamento, atraso de
voo
e ausência de assistência para chegada ao destino final prescinde de prova e a responsabilidade de seu causador opera-se in re ipsa em virtude do desconforto, da aflição e dos transtornos suportados pelo passageiro.4.Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão do cancelamento de
voo
, atraso de mais de 10 (dez) horas e ausência de assistência para os recorridos chegarem ao destino final, que não merece a minoração, pois adequa-se o valor do dano extrapatrimonial ao critério da razoabilidade. 5.Recurso conhecido e não provido.(N.U 1003308-33.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/03/2023, Publicado no DJE 13/03/2023)

Ainda nesta senda, entendo que merece rejeição os argumentos trazidos aos autos, de que o voo em questão não fora operacionalizado pela empresa recorrente, entendo que não merece prosperar. Isto, pois, fora juntado aos autos, documento de declaração da interrupção do voo, em razão de impedimentos operacionais, emitido tal documento pela própria parte recorrente.

No que concernem aos alegados danos morais sofridos pela parte recorrida, entendo que, a tese de sua inexistência não pode ser acatada, pois, segundo se infere dos autos, o cancelamento do voo implicou, também, no retardamento de aproximadamente

11
(onze) horas
da sua chegada ao destino programado, fato que, pelas regras de experiência comum (art. 5o da Lei 9.099/95), evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser confirmada a responsabilidade civil da parte recorrente, quanto à indenização judicial que lhe foi imputada.

Quanto à
fixação do quantum indenizatório
, este deve ser compatível com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de forma a evitar o enriquecimento sem causa, mas garantindo o caráter compensatório e punitivo da condenação. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os precedentes desta Egrégia Turma Recursal, entendo que o valor fixado em sentença, de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, deve ser reduzido para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que cumpre o objetivo reparatório e pedagógico, sem excessos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto por
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença, reduzindo o valor da indenização por danos morais para
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, mantendo-se inalterados os demais termos da sentença, com fundamento no
artigo 46 da Lei no 9.099/95
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos do
artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2024